Tribunal: STF
Processo: HC 221209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo de Oliveira Vieira em favor de Samuel Albuquerque Pessano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 764.517/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 12)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.6.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão do recebimento de 1 kg de pasta-base de cocaína.



    Sustenta que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada pela gravidade do crime em abstrato, apenas segundo a quantidade de droga. (p. 5)



    Declara que o paciente possui residência fixa, vínculo trabalhista, ocupação lícita e um filho de 9 anos. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Além disso, estão presentes indícios suficientes da autoria e demonstração da materialidade na situação de flagrante com que foram ambos os suspeitos presos, Nicole Ramires de Castro na posse de mochila contendo em torno de 1kg de substância semelhante a pasta base de cocaína que, segundo elementos colhidos no APF, trazia para entregar a Samuel Albuquerque Pessano em troca de quantia em dinheiro, e Samuel Albuquerque Pessano, aguardando Nicole no estacionamento da rodoviária naquele exato para receber a droga, em troca de dinheiro.



    Não se ignora, ainda, a intensa gravidade do delito, não só por se tratar de crime hediondo, mas também pela quantidade absolutamente relevante da droga apreendida em seu poder, mais de 1kg de pasta base de cocaína que, fracionada, como bem observado pela respeitável agente ministerial, serviria para abastecer razoavelmente os pontos de tráfico locais, algo muito próximo de associação criminosa para a narcotraficância e que faz presumir não se tratar de fato isolado na vida dos envolvidos, apesar de serem ambos primários.



    Aliás, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (passagem da ementa do HC 391.652/MS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).



    No aspecto, em complemento, não se ignora que Samuel, apesar de primário, possui inquérito policial por tráfico de drogas, ainda não denunciado é verdade, e Nicole se submeteu à realização de viagem de mais de 600km para o transporte da droga, algo que indicia que não poupou esforços ao envolvimento com o ilícito.



    De qualquer sorte, a indiscutível gravidade do ilícito e o presumível envolvimento de ambos com associação criminosa são elementos que, somados, demonstram periculosidade e risco que sua liberdade implica à ordem pública.



    Por outro lado, não se ignora, para a finalidade prevista no art. 318 e 318-A, ambos do CPP, que ambos possuem filhos menores de 12 anos. Não obstante, não há demonstração, nos autos, nem mesmo alegação, de que sejam os únicos responsáveis pelas crianças. Ainda, relativamente a Nicole, relevante considerar que foi abordada em viagem, sozinha, de Porto Alegre a Uruguaiana, o que indica que possui algum responsável com quem deixar os filhos.



    Trata-se de situação que pende de demonstração e pode ser apreciada com maiores elementos de prova no curso do processo, tanto para a revogação da prisão com deferimento de liberdade provisória, como para a concessão de prisão domiciliar.



    Em acréscimo, ainda relativamente a Nicole, o fato relevante de ter sido presa em viagem, sozinha, deixando os filhos, que agora servem para amparar o pleito de liberdade, a 650km de distância, para trazer quantidade absolutamente relevante da droga, suficiente para abastecer os pontos de Uruguaiana, é situação excepcionalíssima a justificar a não concessão, de plano, da visada liberdade/prisão domiciliar”. (eDOC 8, p. 3)



    O decreto prisional está devidamente fundamentado e evidencia que a ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente e outra medida cautelar não será suficiente para o fim a que se destina.



    Colhe-se dos autos que o paciente “já possui procedimentos policiais, inclusive atinentes à Lei de Drogas: dois procedimentos por posse de entorpecentes (no ano de 2022) e um procedimento por tráfico de drogas, no ano de 2021, além de delitos de violência doméstica.” (eDOC 10, p. 4)



    Muito embora ainda não denunciado, conforme registro do decreto prisional, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Consta, ainda, que “há elementos que indicam que SAMUEL possa estar envolvido com grupo criminoso, uma vez que a presente situação – transporte de considerável quantidade de droga entre municípios/Estados em ônibus, com o aliciamento de “mulas” para fazer esse serviço – é típica de grupos organizados e especializados no comércio de drogas, sejam estes grupos pequenos ou grandes, a exemplo das grandes facções cada vez mais presentes inclusive na fronteira.” (eDOC 10, p. 4)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente